Tribunal: STF
Processo: HC 83673
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
MILITAR - PASSAGEM PARA RESERVA - VERBAS INDENIZATÓRIAS - FRAUDE.
Implica, de início, o crime do artigo 251 do Código Penal Militar a
informação do militar transferido para a reserva remunerada, a
pedido, de pretender fixar residência em certo local, alcançando,
com isso, indenizações a título de passagem aérea, transporte de
bagagem e transporte de automóvel de maior vulto, vindo a deixar de
fazê-lo, em procedimento a sugerir o crime de estelionato